Tribunal: TJSP
Processo: 0000227-40.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000227-40.2017.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que são apelantes JÚLIO
CÉSAR MINHARRO e ROMARIO DO NASCIMENTO MARTINS DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Corrigido o
erro material da sentença para constar ter sido o apelante Júlio César Minharro
condenado como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, deram parcial
provimento aos recursos para fixar para Júlio César o regime prisional aberto,
com admonitória em primeiro grau, e para substituir a sanção carcerária imposta
ao réu Romário somente por dez dias-multa, no piso mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
2
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698.
Comarca de Pirangi.
Apelantes: Júlio César Minharro e Romário do Nascimento
M.Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.535.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da
Comarca de Pirangi, o réu Júlio César Minharro foi condenado como
incurso no artigo 155, § 4o, VI, do Código Penal, a um ano e dois
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e onze
dias-multa, no piso mínimo, e o réu Romário do Nascimento Martins
da Silva condenado como incurso no artigo 180, “caput”, do Código
Penal, a um ano de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-
multa, no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade
deste último por uma sanção restritiva de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, porque no dia 17 de janeiro de
2017, durante o período noturno, na Avenida Doutor Luís Zacarias de
Lima, no 118, no Município de Vista Alegre do Alto, o réu Júlio
subtraiu, para si, um rádio portátil e um ventilador, pertencente a
Leandro Norberto de Lima, as quais foram adquiridas, em proveito
próprio, pelo réu Romário, que sabia serem elas produto do furto,
fato ocorrido no mesmo dia, na Rua Rio de Janeiro, no 86, Center
Park II, no referido município.
Inconformados com tal decisão, os réus
recorreram, Júlio César pleiteando a absolvição por atipicidade de
conduta pelo reconhecimento do princípio da insignificância ou do
furto privilegiado, a incidência da atenuante da confissão espontânea
e a substituição da pena carcerária por sanção restritiva de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
3
ao passo que Romário pretende a absolvição por insuficiência de
provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de
liberdade por sanção restritiva de direito.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. De início é oportuno anotar não ter sido
oferecida proposta de suspensão condicional do processo pelo
Ministério Público, em razão de o apelante Júlio César ser
reincidente e Romário estar sendo processado em outros feitos, não
fazendo jus nenhum deles à aplicação do benefício previsto no artigo
89 da Lei no 9.099/1995 (fls. 79, 82/100).
No mérito, o decreto condenatório se mostrou
correto, pois ao cabo da instrução ficou comprovada a materialidade
delitiva por meio do boletim de ocorrência, dos autos de entrega e
avaliação e do laudo pericial (fls. 04/05, 08, 17 e 38/40).
A autoria dos crimes também é certa, em face
do que se apurou no processo.
Interrogado somente em Juízo, por não ter
sido localizado no inquérito, o réu Júlio César negou a prática da
subtração aqui versada e dos diversos processos a ele atribuídos,
afirmando que na época dos fatos teria somente furtado um botijão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
4
de gás e algumas ferramentas, porém sofrera coação física na
delegacia para falar que tais objetos estavam com o réu Romário, o
qual seria o verdadeiro autor dos furtos. Afirmou não ter vendido
nada ao corréu (fl. 280 e mídia digital).
De sua parte, o réu Romário sempre admitiu
ter comprado os objetos do réu Júlio César, que dissera precisar de
dinheiro. Admitiu terem sido tais bens apreendidos em sua
residência, mas não sabia quanto teria pago por eles e ignorava sua
origem ilícita (fls. 19/20, 280 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória dos réus não
se revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com
o remanescente da prova reunida.
De fato, mantendo a declaração que fizera no
inquérito policial, em Juízo a vítima Leandro Norberto de Lima, disse
que “tenho um pessoal em Vista Alegre do Alto, a gente pega mais cedo,
06h30 da manhã, e assim que cheguei no veículo que fica guardado dentro
de um pátio, assim que abri a porta, notei que vidro do motorista estava
aberto, acendi a luz, vi que o banco estava cheio de terra, bati o olho no
rádio e no ventilador, já não estava mais no local. Afirma que as coisas
foram recuperadas, quem achou foi a Policia Civil, junto com algumas
ferramentas, entrei em contato com uma das pessoas das oficinas que
foram furtadas, e ele disse para eu ir até a delegacia, que tinha várias
coisas lá, chegando lá, entrei em contato com o investigador, que estava
fazendo as buscas na casa desse individuo. O investigador desceu de
novo na casa do acusado, pois iam prender mais coisas, e quando voltou,
reconheci o meu rádio e o ventilador.” (fls. 16, 280 e mídia digital). Em
aditamento no inquérito afirmou não ter ocorrido arrombamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
5
seu ônibus, apenas teria sido o vidro forçado, sem necessidade de
reparação por terceiros, fato comprovado pelo laudo pericial (fls. 56
e 38/40).
Com idêntico relato feito no auto de prisão em
flagrante, o policial civil Marcelo Florêncio em Juízo, declarou que
“na época, ele subtraiu em vários lugares, e levamos ele para delegacia
para interrogar, o acusado Minharro, aproveitou a madrugada, forçou o
vidro, pegou o ventilador e o rádio e vendeu para o acusado Romário.
Após indagar o Minharro, ele confessou os fatos e disse que havia vendido
as coisas para o Romário, fomos até a casa do Romário, e acabamos
localizando os objetos da vítima e foi entregue, e outras coisas de furtos
também foram encontrados lá.” (fls. 6/7, 280 e mídia digital).
Inexiste motivo para desprezar a prova oral
produzida, notadamente a firme e segura palavra do policial
inquirido. Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento dele, prestado sob o compromisso legal,
não sendo crível fosse o agente público falsamente incriminá-los,
pois nenhum proveito isso lhe traria.
Vale lembrar prevalecer a presunção de que
os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo
suas atividades no combate e na repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
6
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0,
Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
De outra parte, também não há falar em
atipicidade da conduta em relação ao crime de furto pela aplicação
do princípio da insignificância, como pretende a combativa defesa do
réu Júlio César.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto da
atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o Direito Penal,
estar-se-ia promovendo a institucionalização dessa prática, com
graves consequências para a ordem social.
Aliás, não é por outro motivo que nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância as
Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da veneranda
decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na qual ficou anotado:
“O princípio da insignificância, que está diretamente ligado aos postulados
da fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal,
tem sido acolhido pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta
Corte, quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se subsuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
7
perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação penal pode vir a
ser considerada atípica por força deste postulado. Entretanto, é
imprescindível que a aplicação do referido princípio se dê de forma
prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a presença de certos
elementos, tais como (I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II)
a ausência total de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão
jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso
(HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em
apreço, o valor total do bem furtado (R$120,00) não se insere na
concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela
qual não incide na espécie o princípio da insignificância. Precedentes.
Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No mesmo sentido o julgado onde ficou
assente que “A conduta perpetrada pelos agentes não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela
furto
tentado de dois botijões de gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere na
concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No caso do
furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência
de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da
insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio
insculpido no § 2o do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a
possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade
da conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado
ínfimo, não pode ser tido como indiferente penal, na medida em que a falta
de repressão de tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a
pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso
provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar
o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
8
grau” (REsp no 824673, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
14.06.2007, DJ 6.8.2008, p. 653).
Enfrentando a questão, o Pretório Excelso
deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão somente o
valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para
aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria
de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo
do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a
figura do furto privilegiado.” (RHC no 96.813, Relatora Ministra Ellen
Gracie, julgado em 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da lavra do
Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal de Alçada
Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora ponderável a
posição dos que sustentam acolhimento do princípio da insignificância de
minimus non curat praetor -, não se mostra ele integralmente prestigiado
pela maioria dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, pena
estimular-se a reiteração de pequenos delitos, diluindo a consistência já
atenuada dos freios éticos, fenômeno nítido da chamada pós-
modernidade. A teoria do crime de bagatela, por sedutora possa parecer,
não tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais brasileiros. Pois,
mostra-se incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância
zero em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela criminalidade”
(RT 782/603).
Demais disso, não se pode confundir bem de
pequeno valor com o de valor insignificante, apenas esse apto a
autorizar,
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
consoante
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
9
posicionamento adotado pelos colendos Tribunais Superiores, o
reconhecimento do crime de bagatela.
Ainda
que
para
alguns
possa
parecer
demasiado um processo-crime pela prática de furto de um rádio e um
ventilador, não é de se considerar somente o valor patrimonial
desses objetos para se proclamar o princípio da insignificância,
ainda mais em relação a quem tem vida pregressa marcada pela
prática de crimes, como revela a folha de antecedentes criminais
desse réu (fls. 71/78).
Quanto
ao
delito
de
receptação
dolosa
atribuído ao réu Romário nenhuma dúvida remanesce, porquanto
surpreendido na posse do produto de furto ocorrido na mesma data
cometido pelo corréu, tudo a indicar seguramente de que sabia muito
bem da origem ilícita deles.
Desse modo, ao contrário do alegado no
recurso defensivo, as provas conduzem à firme incriminação do réu
Romário, pois as circunstâncias apontadas levam à inequívoca
conclusão de estar ele na posse de objetos de origem sabidamente
ilícita. O dolo com que ele agiu emerge, assim, límpido e cristalino,
das próprias condições em que disse ter supostamente os adquirido,
até porque, “Em tema de crime patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório.” (JTACRIM 66/410),
sendo oportuno observar que a jurisprudência sobre o assunto
destaca que “A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
10
crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).
Assim, justa também a condenação do réu
Romário tal como posta, pois se deu ao caso adequada solução em
face das provas produzidas.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada
no menor patamar para a espécie e correto se mostrou o acréscimo
de um sexto pela comprovada reincidência do réu Júlio César, de tal
modo que elas se ancoraram num total definitivo de um ano e dois
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, sendo
impossível o reconhecimento da confissão espontânea pretendido
pela defesa, pois ele negou a prática do furto, procurando atribuí-lo
ao corréu Romário.
Por
outro
lado,
considerada
a
pequena
expressão do delito de furto simples, que não teve maiores
consequências, pois a vítima recuperou os bens furtados e que a
reincidência do réu Júlio César impediu a concessão de outros
benefícios, como o reconhecimento do furto privilegiado, a imposição
de penas alternativas e até mesmo o “sursis”, é de bom alvitre fixar-
se o regime prisional aberto, pois a pena não é de longa duração,
sendo recomendável nesses tempos de pandemia, reservar-se o
encarceramento a casos mais graves, onde realmente seja
imprescindível a segregação do acusado.
Quando ao réu Romário, em função da
primariedade dele e por lhe serem favoráveis as circunstâncias
judiciais, as penas foram corretamente fixadas em um ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
11
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
A pena privativa de liberdade imposta ao réu
Romário foi corretamente substituída, mas como era possível que
isso ocorresse por simples multa, ao optar pela forma mais gravosa,
de substituição por uma sanção restritiva de direitos, a douta
julgadora deveria ter fundamentação sua opção. Como não o fez,
cabe alterar nesse ponto o julgado recorrido, para substituição da
carcerária unicamente por dez dias-multa, no piso mínimo, o que
bem atende à finalidade de justa reprovação da conduta.
Por
derradeiro,
corrige-se
erro
material
constante do dispositivo da sentença, para constar ter sido o réu
Júlio César condenado como incurso no artigo 155, “caput”, do
Código Penal.
Portanto, para os fins expostos é de rigor o
parcial provimento dos recursos, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, corrigido o erro
material da sentença para constar ter sido o apelante Júlio César
Minharro condenado como incurso no artigo 155, “caput”, do
Código Penal, dá-se parcial provimento aos recursos para fixar
para Júlio César o regime prisional aberto, com admonitória em
primeiro grau, e para substituir a sanção carcerária imposta ao
réu Romário somente por dez dias-multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000227-40.2017.8.26.0698 - Voto no 37.535.
12
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -